Tribunal: TJMT
Processo: 1035160-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035160-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria dos Santos do Nascimento contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul) e Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. A autora alegou inexistência de contratação dos serviços, assinatura falsificada e pleiteou a nulidade do contrato, indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o indeferimento da perícia grafotécnica constitui cerceamento de defesa.
(ii) Estabelecer se os documentos apresentados pelas rés são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera adequadamente instruído o feito e a prova requerida se mostra desnecessária. No caso, o contrato juntado pelas rés continha assinatura idêntica àquela presente nos documentos pessoais da autora, considerando-se que o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC).

4.

A alegação de falsidade da assinatura feita pela autora não foi acompanhada de prova mínima que infirmasse a validade do contrato apresentado pelas rés. Ademais, a autora permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, o que corrobora a prescindibilidade da perícia.

5.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida (Súmula 297/STJ). No entanto, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, a parte autora não comprovou minimamente o alegado vício na contratação, enquanto as rés trouxeram prova documental robusta, satisfatoriamente demonstrando a regularidade da contratação.

6.

O contrato juntado pela Previsul e Banco Bradesco S.A. está devidamente assinado, sendo visivelmente compatível com a assinatura da autora presente em seus documentos pessoais. Portanto, não se constata falha na prestação de serviço ou ilícito civil que justifique indenização por danos morais ou repetição de indébito.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo documentos suficientes para elucidar a questão, é desnecessária a realização de perícia grafotécnica (art. 464, §1º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

2.

A apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, cuja assinatura é compatível com aquela constante de seus documentos pessoais, constitui prova robusta da validade da contratação e da legalidade dos descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 370, 373, II, e 464, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2007763/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; STJ, Súmulas 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria dos Santos do Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face do Companhia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante recorre, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, pois em que pese tenha requerido a produção de perícia grafotécnica, o pedido foi julgado improcedente.

No mérito, alega que não houve contratação dos serviços oferecidos pelos apelados, sendo o contrato juntado apócrifo e possivelmente falsificado.

Argumenta que o dano moral é evidente, na modalidade in re ipsa, diante dos descontos indevidos em sua conta bancária, que ocasionaram desgaste, frustração e transtornos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, razão pela qual, requer indenização em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que é cabível a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente de forma dobrada, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a prática dos apelados constitui evidente má-fé.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do contrato questionado, com a condenação das Apelados ao pagamento da indenização por danos morais, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente com a inversão do ônus sucumbencial.

As Recorridas apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria dos Santos do Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face do Companhia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que Maria dos Santos Nascimento, ajuizou a sobredita ação em face de Previsul – Companhia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S.A, alegando que é titular de conta corrente no Banco Bradesco e percebeu diversos descontos em sua conta sob o título de “Previsul”, os quais afirma nunca ter autorizado.

Diante disso, postulou a declaração de nulidade do contrato, com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

O Banco Bradesco apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu que não há vínculo jurídico que justifique sua responsabilização pelos danos alegados.

A requerida, Previsul - Companhia de Seguros Previdência do Sul, apresentou defesa, carreando aos autos, o contrato assinado e alegando que os que os descontos realizados decorrem de contrato firmado pela autora com intermediários (Elo Corretagem de Seguros Ltda e TAG Corretora de Seguros de Vida Ltda) de forma que, se houve falha, esta se deve aos corretores e não à seguradora.

Instadas a especificar provas, o Banco Bradesco requereu o depoimento pessoal da Autora, ao passo que a seguradora requerida, defendeu que cabe à Autora, comprovar a falsidade da assinatura. A requerente, por sua vez, quedou-se inerte.

O Magistrado singular, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]Assim, a ré juntou aos autos o instrumento do contrato, demonstrando que a contratação foi realizada pela consumidora, afastando as alegações da parte autora de inexigibilidade dos débitos efetuados. De modo que a parte Requerida comprovou a validade dos descontos em questão, desincumbindo-se de seu ônus probatório e demonstrando a legalidade dos débitos, o que impõe o afastamento da alegação de sua inexigibilidade.

Além do que, observo que as assinaturas, tanto a do contrato como a do documento da autora, em nada se divergem. De modo que se mostra evidente a legitimidade descontos dos débitos pelos requeridos, razão pela qual entendo não caracterizado o ilícito civil passível de reparação, tampouco a falha na prestação do serviço e, ainda, a ocorrência do dano moral.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Da Prejudicial de Mérito

Precipuamente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda, pois há nos autos outros elementos aptos à verificação acerca da validade da contratação, sobretudo porque, ao comparar as assinaturas dos documentos pessoais da Autora, com aquela aposta no contrato, verifica-se que, em nada divergem, conforme bem observado pelo magistrado singular.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – FORMALIZAÇÃO VIA TELEFONE – ÁUDIO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constata-se da gravação que a Apelante anuiu com a contratação do seguro em questão e confirmou seus dados pessoais (nome completo, data de nascimento, nome da genitora e CPF), encontrando-se ciente de todos as informações, inclusive o valor da prestação (R$ 49,90) que seria pago através de débito automático na conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco. Logo, o áudio demonstra de maneira clara a pactuação, havendo o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da Autora/Apelante.
Por fim, quanto ao pedido alternativo de realização da perícia técnica, não merece prosperar, pois as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão
. (N.U 1001679-41.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destaques desta transcrição)

Desta feita, apesar da irresignação do Recorrente, certo é que, na hipótese, a perícia não é essencial para se alcançar um convencimento sobre a situação exposta no caso em tela.

Registre-se que a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.) [...] 4. É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 2/4/2014). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJe 26/08/2022).

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie

Frise-se que, em que pese tenha arguido a falsidade da assinatura ao impugnar as contestações, ao ser intimada para especificar provas, permaneceu inerte, ou seja, não se manifestou em momento oportuno.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Do mérito

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de seguro denominado “PREVIUSUL”, cujos valores tem sido descontados de sua conta corrente.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados por ambas as Apeladas em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, devidamente assinado pela parte Autora (id. 271038379 - Pág. 1 e id. 271038398 - Pág. 1), cuja assinatura em nada diverge dos documentos pessoais colacionados aos autos.

Ademais, em casos análogos, assim tem entendido este Sodalício. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA EM RAZÃO DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a da parte autora no decorrer da lide, bem como a do documento de identidade acostado na inicial, ademais as provas existentes nos autos evidenciam de forma hialina a ocorrência da contratação, o que ratifica a desnecessidade de prova pericial no caso concreto. Inteligência do art. 464, §1º, II do CPC
. 2. Na hipótese, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais, bem com o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da autora. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4. No caso dos autos bastava a parte autora apresentar extrato bancário do dia em que teria ocorrido a transferência dos valores para comprovar a inexistência, todavia ao impugnar a contestação limitou-se a argumentar que não ocorreu a transferência dos valores. 5. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1007419-65.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao seguro, mediante assinatura.

O que não se deve perder de vista é que a parte Autora aderiu à proposta de seguro, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida, pois em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porque arbitrados em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025